Tribunal: TJSP
Processo: 1012272-63.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do autor e do réu improvidos. Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012272-63.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado LUIZ DANIEL DO CARMO MACEDO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do autor e da autarquia e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão do
processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
2
VOTO No 17070
Apelação/Reexame Necessário: 1012272-63.2019.8.26.0577
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado/Apelante: Luiz Daniel do Carmo Macedo
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
-
ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE

Perda
parcial
da capacidade
laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme
reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos
autos. Benefício devido. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do autor e do réu improvidos. Reexame necessário
parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela,
de ofício, para determinar a imediata implantação do
benefício, ficando após determinada a suspensão do
processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 105/107, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
3
acrescenta-se que, inconformado, o autor opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados. Após, as partes interpuseram recursos de apelação.
Alega a autarquia, em suma, que a mera
caracterização de acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer
benefício. Aduz que não restaram comprovados os requisitos necessários para a
concessão de benefício, em especial o nexo causal, porquanto a prova pericial
constatou que a doença é degenerativa. Pugna pelo provimento do recurso para
julgar a demanda improcedente.
O autor, por sua vez, alega que o índice fixado na
sentença para a correção monetária com aplicação da TR até 03/2015 e
posteriormente o IPCA-E, deve ser alterado, requerendo sejam as parcelas em
atraso corrigidas monetariamente pelo IGP-DI. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção
do julgado (fls. 135/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício do
reexame necessário, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código
de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mais, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alegou, exerce a função de operador de produção, na empresa TI Brasil,
Indústria e Comércio Ltda., desde 06/07/2011, e que no desempenho de referida
função, realizando movimentos repetitivos, de flexão, torção, extensão e
lateralidade, além de posturas ergonômicas incorretas, por longos períodos, foi
acometido por problemas na coluna, que lhe reduzem sua capacidade laborativa.
Refere, ainda, que em 2019 realizou cirurgia na coluna. Por tais motivos, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
4
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo Sindicato, por esforço
excessivo (fls. 19).
O segurado recebeu benefício de auxílio-doença
previdenciário, vigente de 09/01/2019 a 15/05/2019 (fls. 23).
Oficiado à empregadora, que informou as atividades
que o obreiro exerceu e para qual função foi readaptado (fls. 145/146).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 59/63).
Em anamnese, o periciando referiu que a dor na
coluna lombar começou a partir de 2015, aliado à queimação no membro inferior
esquerdo. Iniciou tratamento com medicamentos, fez exames, fisioterapia,
acupuntura, porém sem melhora. Passou por cirurgia de microdicesctomia em
15/01/2019.
Ao exame físico da coluna lombar, o perito atestou
que a mobilidade estava reduzida parcialmente para a flexão anterior devido a dor,
sem atrofias ou deformidades, sem contratura muscular e as manobras para
radiculopatias (Lasègue e Bragard) restaram positivas. O exame dos membros
inferiores mostrou leve hipotrofia muscular na coxa esquerda, com leve
claudicação.
Em respostas aos quesitos, o médico destacou que o
trabalho exercido pelo autor, na função de auxiliar de produção, consistia em
esforços com os membros superiores e, posteriormente, na fábrica de tubos de
freios laborava em pé, pegando peso rotineiramente, de cerca de 20 a 30 Kg, por
vezes agachando e flexionando a coluna lombar até 2018. Atualmente está em
função compatível desde 05/2019, sem esforços físicos.
Concluiu o especialista que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente, ou seja, não deve exercer atividades que exijam
esforço com peso acima de 5 Kg ou movimentos de flexão ou rotação com a coluna
lombar, além de laborar alternando postura em pé e sentada, havendo nexo causal
laboral.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial e demais elementos dos autos, para se conceder ao
segurado auxílio-acidente, mais abono, vigente a partir da cessação do auxílio-
doença, que ocorreu em 15/05/2019. As parcelas em atraso serão acrescidas de
juros de mora pela TR e corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. Os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
5
advocatícios foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação até a data da
sentença (Súmula 111, STJ).
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos
restam por corroborar suas conclusões.
Em relação ao nexo, em que pese a emissão de CAT
pelo Sindicato e o benefício concedido de auxílio-doença na modalidade
previdenciária, o perito judicial estabeleceu o nexo causal.
Cumpre destacar, que conforme informado pela
empregadora, as atividades desempenhadas pelo autor consistiam em inserir
"peças de tubo reto na máquina pneumática, onde a máquina realiza as dobras, e o
empregado recolhe, fazendo feixes de peças dobradas"; posicionar "as peças dentro
de um tanque contendo água, insere nas extremidades das peças ar comprimido,
verificando se a peça apresenta vazamento"; e "inserir saco plástico nas
extremidades das peças e fixá-lo com plástico" (fls. 145/146).
Além disso, consta dos autos que o obreiro realizou
cirurgia da coluna lombar, com boa evolução, porém o atestado de fls. 21
recomendou a mudança de função, uma vez que não pode exercer atividade com
sobrecarga de peso e/ou impacto na coluna vertebral e a empregadora informou a
mudança de função, com a observação de restrição de flexionar a coluna lombar
(fls. 49, itens 7 e 8, respectivamente e fls.146).
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
6
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp. 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
7
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 16 de maio de 2019 (fls. 23).
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
8
advocatícios em face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por fim, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012272-63.2019.8.26.0577 - Voto no 17070
9
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos da
autarquia e do autor.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam
estipulados em liquidação, sob as balizas do art. 85, §§ 3o, 4o, II, do CPC.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Oficie-se à autarquia para que proceda a imediata
implantação do benefício.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para
que passe a constar como recorrente também o Juízo ex officio, em razão do
reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1012272-63.2019.8.26.0577
Nome do(a) Segurado(a)
Luiz Daniel do Carmo Macedo
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
16/05/20193
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.